Tribunal: TJDFT
Processo: 0713650-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0713650-67.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DENIR MARTINS SILVA, FABIO FONTES ESTILLAC GOMEZ D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão da 2a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva, homologou os cálculos apresentados pela contadoria judicial e determinou a expedição dos requisitórios (ID 187190854, autos originais). Em suas razões, o agravante sustenta que são devidos os honorários advocatícios sobre o excesso de execução apurado (ID 57558931). Requer o efeito suspensivo. No mérito, a reforma da decisão nos termos da peça recursal. Sem preparo, diante da isenção legal. É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil – CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça - STJ, o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, ainda que de forma parcial, enseja a fixação de honorários advocatícios em favor do executado (AgInt no AREsp n. 2.081.061/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 4/4/2023.) Os fundamentos trazidos pelo agravante refletem a plausibilidade de ser concedido o efeito suspensivo, em razão da provável prática de atos processuais nulos ou desnecessários na instância de origem, bem como contrários ao princípio da economia processual, especialmente no que se refere à determinação do juízo para pagamento do RPV pelo ente público. Não há, de outro lado, qualquer prejuízo aos agravados em função da célere tramitação do agravo de instrumento, bem como da reversibilidade desta decisão. DEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Aos agravados para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 8 de abril de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator